Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 524, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, em que se busca aferir se presentes os requisitos necessários para início da fase de cumprimento de sentença.
2. A petição inicial do cumprimento de sentença não é inepta, porque apresentou a planilha atualizada dos créditos, o que atende a exigência legal do art. 524, do CPC, bem como permite o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
3. Estando caracterizados os requisitos mínimos necessários para a fase de execução, mostra-se adequada a manutenção da r. decisão hostilizada.
4. Agravo de instrumento não provido.